Tribunal: TJDFT
Processo: 0741282-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741282-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGUES CUNHA E TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA em face da decisão de ID: Num. 76710083, que deferiu a liminar para antecipar os efeitos da tutela recursal, a fim de determinar à agravada a imediata reativação da conta vinculada ao número +55 (61) 99124-2943, restabelecendo-a ao status original anterior ao bloqueio, com todas as mensagens ali constantes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor da causa, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A parte embargante alega que o “acordão proferida encontra-se, data vênia, omisso e obscuro, pois não se pronunciou sobre a alegação do Facebook Brasil abordada sobre o óbice técnico para remover conteúdo no WhatsApp, incluindo vídeos, ante a existência da criptografia de ponta-a-ponta, que impede a pretensão autoral de restabelecimento de conteúdo”. Informa que o respectivo provedor não guarda o conteúdo das mensagens transmitidas entre seus usuários. Pede o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022, NCPC). Entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o do CPC (artigo 1.022, parágrafo único, CPC/2015). Por seu turno, a decisão será obscura por ininteligível, o que infirma o requisito da clareza. Noutra parte, o erro material é aquele perceptível de pronto. No caso vertente, não se identifica na decisão embargada a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos, nos termos do art. 1.022 do CPC. A parte embargante sustenta que a decisão seria omissa e obscura, por não ter se manifestado acerca da alegação do Facebook Brasil relativa ao óbice técnico para remoção de conteúdo no WhatsApp, incluindo vídeos — em razão da criptografia de ponta-a-ponta, que inviabilizaria o restabelecimento do conteúdo conforme pretendido pelo autor. Todavia, tal alegação não foi apresentada nos autos originários nem em sede de recurso. Assim, não há que se falar em omissão ou obscuridade quanto a ponto que sequer foi submetido à apreciação judicial. Ademais, eventuais argumentos ou impugnações à decisão agravada devem ser veiculados por meio de contrarrazões ou agravo interno, e não por meio de embargos de declaração, que não se destinam à introdução de matéria de defesa. Portanto, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022, CPC/2015. Não é demais relembrar que a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes (ainda mais em sede de Embargos de Declaração), mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela parte agravada, mantendo a decisão guerreada na íntegra. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador